Tribunal: TJBA
Processo: 0001600-06.2009.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível GL5 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001600-06.2009.8.05.0041 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA LÚCIA SILVA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): BRANCA DE NEVE ROSAS ROCHA, MICHELLE GODINHO DOS SANTOS, CAROLINA RODRIGUES FEITOSA, LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE ANTONIO GONCALVES Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, II, DO CPC/2015. INÉRCIA PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. SÚMULA 240 DO STJ. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A extinção do processo de execução, com fundamento na inércia da parte autora por mais de um ano (art. 485, II, do CPC), exige, para sua validade, a prévia intimação pessoal do exequente, ocasião em que deverá ser facultada a sua manifestação no prazo legal. 2. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 240, assevera que “a extinção do processo, por abandono da causa pela autora, depende de requerimento do réu”, o que não se verifica no caso em análise. 3. No caso concreto, verifica-se a ausência de intimação pessoal da parte autora e de provocação pela parte executada, restando patente a nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 4. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001600-06.2009.805.0041, de Alagoinhas, sendo Apelante ANA LÚCIA SILVA DOS SANTOS e Apelada MUNICÍPIO DE ANTÔNIO GONÇALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença proferida no ID 441593696 e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que seja oportunizada a intimação pessoal da parte exequente e assegurado o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 02 de dezembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator